Tribunal: TJMT
Processo: 1023498-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-25
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023498-96.2021.811.0000
Impetrante: Isia Maria de Faria
Paciente: Anderson da Silva Nascimento
Impetrado: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado durante o plantão judiciário do recesso forense, em favor de Anderson da Silva Nascimento, apontando como autoridade coatora o juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 22.12.2021, pela suposta prática do delito de roubo, e em audiência de custódia, realizada no dia 23.12.2021, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em preventiva.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, uma vez que foram usados elementos genéricos e abstratos.
Aduz que o fato delitivo em comento é algo isolado em sua vida e que as res furtivae foram restituídas à vítima, ressaltando os predicados pessoais favoráveis do beneficiário, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e família constituída.
Ademais, discorre sobre a excepcionalidade da custódia cautelar e da possibilidade de aplicar no presente caso as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Diante disso, postula liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 114017475).
É o relatório.
Importante consignar que a liberdade é a regra em nosso ordenamento jurídico, de modo que a prisão cautelar do indivíduo somente se justifica quando há motivação apta a embasar a custódia, bem como se mostrarem insuficientes a aplicação de outras medidas cautelares.
Constata-se que a prisão cautelar do beneficiário foi proferida oralmente e, ao examinar o processo originário – audiência de custódia realizada por vídeo conferência –, bem como a decisão escrita juntada ao presente feito, verifiquei que a prisão preventiva do paciente foi embasada genericamente, considerando o alto índice de criminalidade naquele município, especialmente por crimes desta natureza (roubo).
Ocorre que não se observa na fundamentação delineada no decisum qualquer elemento do caso concreto, que justifique a medida constritiva, não mostrando-se suficiente a gravidade abstrata do delito, por ter sido cometido mediante grave ameaça à pessoa.
Verifica-se que até mesmo a jurisprudência colacionada pela autoridade apontada como coatora se refere a caso diverso que não guarda qualquer sintonia com a presente hipótese, ao passo que a prisão cautelar foi embasada no risco de reiteração delitiva, fator que não se observa neste caso porque o paciente é primário e se trata de fato isolado em sua vida.
Insta consignar que embora as condições pessoais favoráveis do agente não sejam aptas, por si sós, para revogar a custódia cautelar, estas devem ser levadas em consideração no caso em tela, pois, ao serem somadas à carência de fundamentação idônea, é de rigor a revogação da prisão.
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada, para revogar a prisão preventiva do paciente Anderson da Silva Nascimento, aplicando outras medidas cautelares por serem adequadas e suficientes no presente caso:
Comparecer mensalmente em Juízo para informar suas atividades;
Comparecer em todos os atos do processo que for intimado;
Manter endereço atualizado nos autos;
Não se ausentar da Comarca sem a autorização do Juízo processante;
Expeça-se ofício ao Juízo de origem para que cumpra a decisão ora proferida.
Determino à autoridade apontada como coatora que remeta a este sodalício as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Encerrado o recesso forense, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista